Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-06.2020.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-06.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BARBOSA - CPF: 448.285.191-49 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), GEFERSON AGATTI XAVIER - CPF: 043.079.611-02 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. ASSENTAMENTO RURAL. DIREITO DE POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a união estável, declarando sua dissolução e excluindo da partilha a posse de imóvel localizado em assentamento rural do Incra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a posse do imóvel localizado em assentamento rural do Incra, adquirido durante a constância da união estável, pode ser objeto de partilha entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se às relações patrimoniais da união estável o regime da comunhão parcial de bens, salvo disposição em contrato escrito entre os conviventes, conforme art. 1.725 do Código Civil.

A posse de imóvel, mesmo sem prova de propriedade e sendo ela concedida pelo Incra, possui valor econômico e pode ser objeto de partilha, considerando sua aquisição durante a constância da união estável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia do direito possessório e sua expressão econômica como objeto partilhável no término da união estável, ainda que sem impacto na propriedade formal do bem.

O assentamento rural foi deferido na constância da união, o que caracteriza o esforço comum para a aquisição do direito de uso, justificando a inclusão da posse do imóvel na partilha patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
Os direitos possessórios de bem imóvel localizado em assentamento rural podem ser partilhados no término de união estável, ainda que ausente prova de propriedade, considerando o regime de comunhão parcial de bens.

A partilha do direito possessório deve respeitar a proporção de 50% para cada convivente, observadas as limitações impostas pela legislação aplicável ao uso e fracionamento de bens de reforma agrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Lucia Barbosa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens movida em face de Geferson Agatti Xavier, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a existência de união estável entre Maria Lucia Barbosa e Gerfeson Agatti Xavier, no período de 04 de maio de 2008 a janeiro de 2019, e declarar a sua dissolução. Face à sucumbência recíproca (art. 86/CPC), responderão as partes proporcionalmente (50% para cada uma) pelas custas judiciais, despesas do processo, e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando que tanto a autora quanto o réu são beneficiários da gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, que os bens indicados na exordial para partilha consistiam em uma chácara de 70ha (setenta hectares), localizada em assentamento do INCRA, Estrada Vicinal S/N, Agrovila Entre Rios, no Município de Nova Ubiratã, e os bens que a guarneciam. Com relação aos objetos que guarneciam a residência, foram partilhados pelas próprias partes após o início da demanda. Contudo, no tocante a chácara, o douto juízo declarou que não caberia a partilha pretendida, pois compete exclusivamente ao INCRA deliberar sobre o preenchimento dos requisitos para a continuidade da concessão do direito de uso do imóvel integrante do programa de reforma agrária.

Insurge-se a apelante sustentando que não é controvertida a aquisição da posse do imóvel pelo casal durante o período de relacionamento, de modo que, uma vez declarada em sentença o reconhecimento e a dissolução da união estável, a partilha do bem, qual seja, a posse do imóvel decorrente do assentamento rural, é inafastável.

Afirma que não há dúvidas de que a chácara serviu para a morada do casal durante o período em que mantiveram o relacionamento, portanto, evidente que houve o esforço comum para a aquisição do direito de uso.

Segue sustentando que o fato de se tratar apenas da concessão do uso do bem em nada influencia o reconhecimento de que a Apelante também fez parte, durante longos anos, da unidade familiar do Apelado e que possui direito à sua parte de uso do bem.

Assevera que, conforme jurisprudência pátria, deve ser assegurado o direito à partilha da posse, que não se confunde com a propriedade do bem, de modo a assegurar os direitos cabíveis aos possuidores de boa fé e ao cônjuge preterido após o fim do vínculo patrimonial.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja partilhado o imóvel rural em posse do Apelado na proporção de 50% para cada parte.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 236620175, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Lucia Barbosa intentou ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, em face de Geferson Agatti Xavier, aduzindo, em síntese, que conviveu com o requerido em união pública, contínua e duradoura por aproximadamente 10 anos e 8 meses (entre 04 de maio de 2008 até janeiro de 2019), mas que atualmente se encontram separados ante a impossibilidade de manter vida em comum.

Afirmou que, na constância da união, adquiriram uma chácara de 70ha (setenta hectares), localizada em assentamento do Incra, Estrada Vicinal S/N, Agrovila Entre Rios, no Município de Nova Ubiratã, assim como bens móveis que guarneciam a residência.

Após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendeu cabíveis à espécie, no mérito, requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a partilha do patrimônio comum, no importe de 50% para cada.

A inicial veio instruída com documentos.

Recebida a petição inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária (id. 83488192 – autos de origem).

A audiência de conciliação foi realizada no dia 17 de novembro de 2022, sem êxito (id. 104122837).

Citado, o Réu apresentou contestação (id. 105730914), com preliminar de incompetência da Justiça Comum para decidir acerca de direito de uso e gozo da posse de imóvel situado em assentamento rural, e no mérito, aduz a existência de um imóvel denominado Lote Urbano nº 09, na quadra 126, no P.A Boa Esperança I, II e III do núcleo habitacional do Distrito de Entre Rios, no Município de Ubiratã, adquirido em 2011.

Impugnação a contestação apresentada pela autora (id. 108220939).

Instadas as partes a indicarem as provas que pretendem produzir (id. 113590196), a parte Ré pugnou pela produção de prova documental, testemunhal e depoimento pessoal da Requerente (id. 115738723), enquanto a parte autora manteve-se inerte.

Em decisão de saneamento e organização do processo, fixou os pontos controvertidos da demanda, afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo e designou-se audiência para produção de prova oral (id. 130158724).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, ocasião em que a parte Autora foi ouvida em sede de depoimento pessoal, bem como realizada as oitivas das testemunhas (id. 148170874)

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a existência de união estável entre Maria Lucia Barbosa e Gerfeson Agatti Xavier, no período de 04 de maio de 2008 a janeiro de 2019, e declarar a sua dissolução. Face à sucumbência recíproca (art. 86/CPC), responderão as partes proporcionalmente (50% para cada uma) pelas custas judiciais, despesas do processo, e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando que tanto a autora quanto o réu são beneficiários da gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, que os bens indicados na exordial para partilha consistiam em uma chácara de 70ha (setenta hectares), localizada em assentamento do INCRA, Estrada Vicinal S/N, Agrovila Entre Rios, no Município de Nova Ubiratã, e os bens que a guarneciam.

Com relação aos objetos que guarneciam a residência, foram partilhados pelas próprias partes após o início da demanda. Contudo, no tocante a chácara, o douto juízo declarou que não caberia a partilha pretendida, pois compete exclusivamente ao INCRA deliberar sobre o preenchimento dos requisitos para a continuidade da concessão do direito de uso do imóvel integrante do programa de reforma agrária.

Contra esse ponto da decisão, a autora recorre, insurgindo-se quanto ao bem imóvel excluído da partilha.

Alega que não é controvertida a aquisição da posse do imóvel pelo casal durante o período de relacionamento, de modo que, uma vez declarada em sentença o reconhecimento e a dissolução da união estável, a partilha do bem, qual seja, a posse do imóvel decorrente do assentamento rural, é inafastável.

Afirma que não há dúvidas de que a chácara serviu para a morada do casal durante o período em que mantiveram o relacionamento, portanto, evidente que houve o esforço comum para a aquisição do direito de uso.

Segue sustentando que o fato de se tratar apenas da concessão do uso do bem em nada influencia o reconhecimento de que a Apelante também fez parte, durante longos anos, da unidade familiar do Apelado e que possui direito à sua parte de uso do bem.

Assevera que, conforme jurisprudência pátria, deve ser assegurado o direito à partilha da posse, que não se confunde com a propriedade do bem, de modo a assegurar os direitos cabíveis aos possuidores de boa fé e ao cônjuge preterido após o fim do vínculo patrimonial.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja partilhado o imóvel rural em posse do Apelado na proporção de 50% para cada parte.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o regime de bens da união estável está regulado no art. 1.725, do C. Civil,
verbis
:

“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Desse modo, reconhecida a união estável havida entre as partes e comprovada a aquisição de bens no período de convivência, é impositivo a partilha dos bens.

In casu
, é incontroverso que as partes viveram em união estável e que residiam no imóvel do apelado onde foram realizadas as benfeitorias.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em perquirir se o imóvel rural, constituído pela
chácara de 70ha (setenta hectares), localizada em assentamento do INCRA, Estrada Vicinal S/N, Agrovila Entre Rios, no Município de Nova Ubiratã
, pode integrar a partilha das partes.

Nessa perspectiva, registra-se que, ainda que inexistente a propriedade do bem e que foi concedido apenas o direito de uso ao apelado, é possível reconhecer a possibilidade de partilhar a posse do referido imóvel. Explico.

A ilustre Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp nº 1.739.042/SP, ponderou que os titulares dos direitos possessórios devem receber a tutela jurisdicional, reconhecendo-se, pois,
"a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica do direito possessório como objeto de possível partilha entre os cônjuges no momento da dissolução do vínculo conjugal, sem que haja reflexo direto nas discussões relacionadas à propriedade formal do bem".

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, informou que adquiriram o imóvel no ano de 2013 e que ele foi cedido pelo INCRA, legítimo proprietário, para exploração rural, apresentando no id. 236619723 a situação cadastral de beneficiário.

Nessa perspectiva, restou comprovado que a autarquia deferiu o assentamento rural na constância da união, logo, mesmo havendo a separação de fato do casal e a saída da varoa da parcela do assentamento, permanece a necessidade de partilha da posse.

Dessa feita, em que pese as ilações do apalado, e com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, tenho que deve ser partilhado o direito possessório do imóvel rural localizado naquele município, referente a chácara de 70ha (setenta hectares), localizada no assentamento do Incra, Estrada Vicinal S/N, Agrovila Entre Rios, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada consorte.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL- BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - IMÓVEL - ASSENTAMENTO - INCRA - PARTILHA DA POSSE - POSSIBILIDADE -
PARTILHA DE VEÍCULOS - EXISTÊNCIA E AQUISIÇÃO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA - INVIABILIDADE. - Cumpre registrar que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, sendo presumido o esforço comum na formação do patrimônio, conforme preceitua o artigo 1.725 do Código de Processo Civil. -
Deferido o assentamento rural do INCRA na constância do casamento, mesmo havendo a separação de fato do casal e saída da varoa do assentamento permanece a necessidade de partilha da posse. - Mostra-se possível a partilha dos direitos possessórios do bem imóvel, mesmo quando ausente prova da sua propriedade, pois não obstante a posse seja fato, os direitos dela decorrentes possuem valor econômico, podendo ser adquirida não só a título gratuito, mas oneroso, e transferida.
- Não há que se falar em partilha de veículos se não restar comprovado que os bens existem e foram adquiridos na constância da união estável. - A sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara, impondo a autora o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
(TJMG - RAC n. 1.0000.24.317349-9/001 - Comarca de Uberlândia; Relª Desª. Ângela de Lourdes Rodrigues; 8ª Câmara Cível Especializada, j. 03.10.2024 – negritei).

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - DIVÓRCIO -
PARTILHA DE BEM - CASAL BENEFICIÁRIO DE PARCELA DE ASSENTAMENTO RURAL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - INCRA - PROIBIÇÃO AO FRACIONAMENTO - PARTILHA DEFERIDA - DIREITO À MEAÇÃO
. Não se configura o cerceamento de defesa se as provas requeridas - testemunhal e pericial - se mostram desnecessárias ou inúteis para instrução do feito, quando já consta dos autos documento comprobatório da data de aquisição do bem imóvel, que pretende seja partilhado.
Se houver divisão cômoda entre os bens do casal a serem partilhados, o imóvel objeto do assentamento rural deverá ser incluído na partilha do casal, na proporção de 50% para cada parte, respeitada a proibição de seu fracionamento, imposta no art. 67, §2º, do Decreto nº 59.428/66”
.
(TJMG – RAC n. 1.0702.14.076553-9/001, Relª. Desª. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 21.06.2016 - negritei).

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - REGIME DE BENS - PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DOS CONSORTES NA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM -
PARTILHA DE BEM - CASAL BENEFICIÁRIO DE PARCELA DE ASSENTAMENTO RURAL DO INCRA, ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - PROIBIÇÃO DE FRACIONAMENTO - EXPRESSÃO ECONÔMICA DA POSSE - DIRITO À MEAÇÃO - RECURSO PROVIDO
1. Não há que se falar em coisa julgada, quando a sentença prolatada em ação que reconheceu e dissolveu a união estável não cuidou da partilha do bem objeto do presente recurso. 2. A união estável reger-se-á pelo regime da comunhão parcial de bens, salvo se existir contrato escrito em sentido contrário definindo relações patrimoniais diversas entre os conviventes. 3. No regime da comunhão parcial de bens opera-se a copropriedade dos "bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges" (art. 1.660, inciso I, Código Civil), e independentemente da existência de provas do esforço comum à aquisição. 4.
Admite-se, ante a sua expressão econômica, a partilha da posse de imóvel, vez que comprovada a sua aquisição durante a constância da união estável. 5. O imóvel objeto do assentamento rural adquirido durante a união estável estabelecida entre as partes deve ser incluído na partilha do ex-casal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, respeitada a proibição de seu fracionamento imposta no art. 67, §2º, do Decreto nº 59.428/66”.

(TJMG – RAC n. 1.0000.22.202936-5/001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), 4ª Câmara Cível Especializada, j. 01.12.2022 – negritei).

"APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO LITIGIOSO - DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA SOCIEDADE CONJUGAL -
INCLUSÃO NA PARTILHA - POSSIBILIDADE - IMÓVEL - DIREITO DE POSSE - PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA - PARCELAMENTO DO LOTE - PERMITIDO - PARTILHA - POSSIBILIDADE
. - As dívidas contraídas a bem dos interesses, subsistência ou do patrimônio do casal, serão de responsabilidade de ambos os cônjuges ao passo que aquelas realizadas, de forma individual, serão custeadas, apenas por aquele que dela se beneficiou, como forma justa e equilibrada entre direitos e deveres patrimoniais e obrigacionais, havidos na constância do matrimônio. - Incontroverso que as dívidas foram contraídas em prol da sociedade conjugal, sua inclusão na partilha é medida que se impõe. - Estabelece o Código Civil que no regime de comunhão parcial, comunicamse os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
- O INCRA informou a possibilidade do fracionamento da parcela em caso da dissolução da sociedade conjugal, portanto, deve permanecer na partilha dos bens”.
(TJMG – RAC n. 1.0073.15.001989-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 15.12.2022 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, tão somente para reconhecer o direito de partilha da posse (50% para cada) em relação ao bem imóvel, nos termos fixados acima.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024